Tribunal: TJSP
Processo: 1004973-11.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré

Devolução dos valores descontados. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Observância da tese firmada pela Corte Especial do STJ. Modulação, contudo, dos efeitos do precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Restituição em dobro

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré

Devolução dos valores descontados. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Observância da tese firmada pela Corte Especial do STJ. Modulação, contudo, dos efeitos do precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Restituição em dobro reconhecida.

Danos morais não evidenciados. Na hipótese foi realizado apenas um desconto, no valor unitário de R$89,90, não se vislumbrando potencialidade de abalo no orçamento mensal da autora capaz de extrapolar os dissabores comuns do dia a dia. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.